Tribunal: TJSP
Processo: 0003705-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão à concessão do livramento condicional – Idêntica causa de pedir deduzida em impetração anterior – Feito que se encontra em andamento, aguardando as informações por parte da autoridade apontada como coatora – Inviável admissão do "writ" – Petição inicial indeferida – "Habeas Corpus" não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003705-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante/paciente
ULISSES FERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003705-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13924
2
Voto no 13.924
Habeas Corpus no 0003705-11.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Impetrante/Paciente: Ulisses Ferreira de Oliveira
Impetrado: Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão
Preto
Ementa
“Habeas Corpus”
Pretensão à concessão do livramento
condicional Idêntica causa de pedir deduzida em impetração
anterior Feito que se encontra em andamento, aguardando as
informações por parte da autoridade apontada como coatora
Inviável admissão do “writ” Petição inicial indeferida “Habeas
Corpus” não conhecido.
Vistos.
Trata-se de petição de próprio punho, subscrita pelo
paciente Ulisses Ferreira de Oliveira, recebida como ação constitucional de “Habeas
Corpus”, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, porquanto, ao que
parece, já teria resgatado o lapso temporal necessário à obtenção do livramento
condicional.
Deste modo, pretende, liminarmente, que lhe seja
concedido o livramento condicional.
Prescinde-se da requisição de informações por parte da
autoridade apontada como coatora, bem como do respeitável parecer da Douta
Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003705-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13924
3
Feito remetido diretamente à mesa, para exame do juízo
de admissibilidade da ação constitucional de 'habeas corpus', prejudicada a análise
do pleito de liminar.
É o relatório.

Indefiro, de plano, a petição inicial.
A pretensão deduzida neste pedido de “Habeas Corpus”
repete a mesma pretensão deduzida na impetração de número
0002164-40.2020.8.26.0000, também de minha relatoria, na qual o paciente busca a
concessão o livramento condicional, e cujo processo se encontra aguardando as
informações por parte da autoridade apontada como coatora.
Não há como deixar de reconhecer que a matéria abriga
identidade absoluta de pedido em ambos os “Habeas Corpus”, pois ocorre a mesma
pretensão à obtenção do livramento condicional.
É inadmissível a reiteração de ação constitucional de
“Habeas Corpus” com identidade de pedido e causa de pedir, de sorte que o
indeferimento da inicial é medida de rigor.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator